Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736165-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SELMA REJANE NASCIMENTO DA COSTA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO WAGNER PESSOA VIEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de suspensão do Processo n° 0741963-69.2023.8.07.0001. Isso porque o Incidente de Suspeição manejado pela ora Agravante sequer foi conhecido, o que torna evidente a falta de probabilidade do direito que justifique o atendimento do pedido. À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator